Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001149-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: F. D. S. L. e outros Advogado(s):CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE, PORÉM, COM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de plano de saúde na modalidade de autogestão, cujo instrumento de contratação é coletivo, não se sujeita, em regra, aos índices anuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais ou familiares. 2. A cláusula de reajuste por sinistralidade não é proibida em contratos coletivos, no entanto, as operadoras não podem, sem qualquer diretriz, impor os aumentos que julgarem adequados, sendo possível que o poder judiciário, quando provocado, intervenha na relação a fim de aferir eventual abusividade nos aumentos das mensalidades. 3. Cabe ao julgador, portanto, analisar caso a caso, o percentual e a justificativa utilizada para o reajuste, de modo a aferir se restou configurada alguma abusividade por parte da operadora do plano. 5. A matéria demanda dilação probatória, a ser produzida por ocasião da devida instrução diligenciada pelo juízo, com possível determinação de perícia atuarial. 6. Por inexistem os requisitos necessários à concessão da tutela requerida, como reza o art. 300, caput, do CPC/2015, a manutenção da decisão agravada se impõe. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001149-06.2025.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado F. D. S. L., KESIA BATISTA DOS SANTOS LAUDELINO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.